Tribunal: STF
Processo: MI 4031
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Mandado de Injunção. Aposentadoria especial. Carreiras da advocacia pública federal.



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem do mandado de injunção.



    2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante, tendo em vista que a jurisprudência do STF não exige autorização expressa dos membros da associação para a impetração do mandado de injunção coletivo. 



    3. A LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada ao pedido de aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado para suprir a omissão na regulamentação do antigo art. 40, § 4º, I, da CF/1988 (atual art. 40, § 4º-A).



    4. Agravo interno provido.